Tribunal: STF
Processo: AI 266214
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: ofensa
reflexa à Constituição  é matéria infraconstitucional, que não se
eleva à alçada constitucional pela oposição de embargos
declaratórios nos quais se invoquem preceitos da Lei Fundamental.
II. Inquérito policial: a eventual falta de atribuição da
autoridade policial para presidir o inquérito - que sequer é
indispensável à formulação da denúncia - não afeta a validade da
condenação proferida por Tribunal competente.